Tribunal: TJDFT
Processo: 0734698-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. LEGITIMIDADE ATIVA. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. DESTITUIÇÃO PODER FAMILIAR. DIRETOR PRESIDENTE DA ENTIDADE DE ACOLHIMENTO. LEGITIMIDADE. VÍNCULO FAMILIAR. DESNECESSIDADE. PRECEDENTE STJ.
1. O c. Superior Tribunal de Justiça fixou tese jurídica no Recurso Especial 1.704.520/MT (Tema 988) no sentido de que “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”.
2. A legitimidade ativa é passível de ser analisada em sede de agravo de instrumento. Precedentes.
3. O art. 155 do Estatuto da Criança e do Adolescente dispõe que “o procedimento para a perda ou suspensão do pátrio poder terá início por provocação do Ministério Público ou de quem tenha legítimo interesse."
4. O Presidente Diretor da instituição de acolhimento possui legitimidade ativa concernente à destituição do poder familiar.
5. De acordo com o c. STJ “A existência de vínculo familiar ou de parentesco não constitui requisito para a legitimidade ativa do interessado na requisição da medida de perda ou suspensão do poder familiar, devendo a aferição do legítimo interesse ocorrer na análise do caso concreto, a fim de se perquirir acerca do vínculo pessoal do sujeito ativo com o menor em estado de vulnerabilidade. (REsp 1203968/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 10/10/2019, DJe 23/10/2019)
6. Rejeitada a preliminar de não conhecimento. No mérito, negou-se provimento ao agravo de instrumento.